Tribunal: TJES
Processo: 5019640-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019640-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SARA EDUARDA IBANEZ MUNIZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BALÃO FARMACOLÓGICO. ROL DA ANS. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É dever da operadora de saúde fornecer os meios e materiais necessários para o êxito do tratamento de doença coberta pelo contrato, sendo vedada a exclusão de cobertura de insumos fundamentais à terapêutica, conforme se extrai da interpretação do art. 47 da Lei nº 8.078/1990.

2. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, é possível a cobertura de tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde desde que presentes requisitos técnicos, os quais restaram demonstrados pela prescrição fundamentada do médico assistente e pela gravidade do quadro clínico de estenose arterial.

3. O perigo de dano à saúde e à vida da paciente prevalece sobre o risco patrimonial da operadora, uma vez que a demora no procedimento pode causar danos irreversíveis à função renal, enquanto eventual prejuízo financeiro da agravante é passível de reparação posterior.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id 80961132, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Sara Eduarda Ibanez Muniz, na qual o Magistrado de origem determinou ao plano de saúde que autorize e custeie imediatamente o fornecimento do material "balão farmacológico (balão com droga)" para a realização de cirurgia de angioplastia, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id 17031039, a agravante sustenta em síntese que a) a probabilidade do direito não está demonstrada, pois o material pleiteado não está listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cujo uso seria obrigatório, e não possui comprovação científica robusta para o tratamento específico da Arterite de Takayasu; b) inexiste o perigo de dano, visto que o quadro clínico da agravada é crônico, não caracterizando urgência ou risco iminente à vida; e c) a medida concedida configura perigo de irreversibilidade, pois há risco de a agravante arcar com custos sem base legal e baixa probabilidade de ressarcimento pela agravada.

Decisão liminar proferida no id 17117792, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 17759999.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a decisão que determinou ao plano de saúde o custeio imediato de balão farmacológico para angioplastia, diante da alegada ausência de previsão no rol da ANS, da suposta falta de urgência do quadro clínico e do risco de irreversibilidade da medida.

A agravada é portadora de Arterite de Takayasu, que resultou em estenose de 90% (noventa por cento) da artéria renal direita. O médico assistente prescreveu o procedimento de angioplastia com o uso do "balão farmacológico (balão com droga)", justificando a imprescindibilidade do material por ser a terapêutica mais segura e adequada à patologia inflamatória da paciente, e contraindicando o uso de
stent
.

É cediço que
“A jurisprudência pátria é predominante ao considerar indevida a recusa de fornecimento do material necessário ao bom êxito da cirurgia”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5012903-80.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2024), incumbindo-lhe apenas definir as doenças que serão cobertas, nos termos do artigo 47 da Lei nº 8.078/1990.

Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.265, admite-se a cobertura de tratamentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), desde que preenchidos cumulativamente cinco critérios, sendo que, em análise inicial, o Juízo de primeiro grau considerou tais requisitos atendidos, destacando a prescrição do médico assistente e a ausência de alternativa terapêutica adequada no rol.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o risco de dano à agravada é notório e iminente, pois a não realização do procedimento pode acarretar o agravamento da estenose arterial, com risco de perda funcional do rim direito e descompensação hipertensiva.

Nesta fase processual, o perigo de dano à agravada, relacionado aos bens jurídicos primários da saúde e da vida, deve prevalecer sobre o risco de dano patrimonial alegado pela agravante, especialmente porque o ressarcimento dos valores, em caso de decisão final desfavorável, não inviabilizará o direito do plano de saúde de se ver ressarcido do que houver despendido.

Nesse viés, a agravante não logrou demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a preponderância do perigo de dano em seu favor que justifique a suspensão imediata da ordem judicial. Pelo contrário, a suspensão da decisão incorreria em dano grave, de difícil ou impossível reparação, à saúde da agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.